Tribunal: TJPA
Processo: 0014644-78.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014644-78.2019.8.14.0401

APELANTE: RENAN AUGUSTO SANTOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL, CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A EX-COMPANHEIRA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO. Vítima confirmou em seu depoimento na fase judicial que o apelante a agrediu fisicamente, estando
em harmonia com o Laudo de Lesões Corporais, apontando a autoria delitiva ao apelante.
É importante ressaltar que o depoimento da vítima assume especial relevância nos crimes envolvendo violência doméstica, em que o delito ocorre muitas vezes ocorre de forma velada, no íntimo do lar e sem a presença de outras pessoas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUEM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
O Juízo de 1º grau fixou a pena-base em
03 meses de detenção
. Embora presente circunstância atenuante de confissão espontânea, deixo de aplicar em razão da pena já se encontrar em seu patamar mínimo. Não é cabível a redução da pena,
aquém
do mínimo legal, em razão da súmula de nº 231 do STJ. Pena final mantida. IMPROVIDO.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. ART. 387, IV DO CPP. INCABIVEL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. É entendimento do STJ que nos crimes desta natureza é possível fixar valor mínimo indenizatório, não necessitando de instrução probatória específica, já que no crime de violência doméstica, o dano moral é presumido, bastando que seja requerido pelo
Parquet
, o que ocorreu no caso autos, tanto na denúncia, como no momento das alegações finais. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que condenou
Renan Augusto Santos Costa
a pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que no dia 09/12/2018, por volta das 23:00h, o denunciado agrediu fisicamente a vítima Rosilene Leal da Costa, com dois socos em seu rosto, deixando lesões do lado esquerdo do olho, fatos estes praticados na residência da vítima. Consta também da exordial, que o réu foi namorado por 7 (sete) anos com a vítima, e que por não ter gostado das respostas oriunda da vítima, deferiu os referidos golpes, por fim, registra-se que chegaram a morar juntos, mas que já não estavam em relacionamento na data dos fatos.

A denúncia foi recebida em 09/08/2019 ID 6062606 e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa do apelante manejou recurso pleiteando a reforma da sentença para que seja o apelante absolvido face à deficiência probatória, supletivamente objetiva a revisão na dosimetria da pena (Id. 6062772).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (Id. 6062772).

O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra do Procurador de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou pelo conhecimento parcial provimento do apelo (Id. 6491023).

É o relatório. Sem Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Inicialmente a defesa pleiteia a
absolvição do apelante por não existirem provas suficientes para sua condenação
.

Conforme se depreende dos autos,
no dia 09/12/2018, por volta das 23:00h, o denunciado agrediu fisicamente a vítima Rosilene Leal da Costa, com dois socos em seu rosto, deixando lesões do lado esquerdo do olho, fatos estes praticados na residência da vítima. Consta também da exordial, que o réu foi namorado por 7 (sete) anos com a vítima, e que por não ter gostado das respostas oriunda da vítima, deferiu os referidos golpes, por fim, registra-se que chegaram a morar juntos, mas que já não estavam em relacionamento na data dos fatos.

De início verifico que a materialidade resta demonstrada através do Laudo de Exame Corpo de Delito nº2020.01.011845-TRA que comprovam lesões na vítima provocada por ação contundente, nos moldes do quanto narrado pela vítima em sede policial e juízo.

A vítima, Rosilene Leal da Costa ratificou em Juízo os fatos descritos na denúncia, asseverando que o apelante chegou na casa da ofendida por volta das 23:30hs, sendo que o casal estava separado, porém ainda moravam na mesma residência. O apelante motivado por ciúmes, passou a questiona-la sobre quem estaria na casa, com quem ela teria falado ou dançado.

Ao ser perguntada se havia sido agredida, a vítima declarou que o apelante desferiu um soco em seu olho e por esse motivo fez exame de corpo de delito

e que após as agressões o réu foi embora do local e que não teve mais contato com o mesmo após esse fato.

Em Juízo, o apelante se reservou ao direito de permanecer em silencia durante a audiência de instrução em julgamento

Assim, em que pese a tese de negativa de autoria do apelante, esta alegação resta isolada diante do contexto probatório, na medida em que não juntou qualquer prova capaz de confirmar sua versão.

Há que se ressaltar que em crimes envolvendo violência no âmbito doméstico e familiar, as lesões sofridas quase nunca são praticadas de forma pública e presenciadas por meio de testemunhas, podendo ser comprovadas por outros meios de prova, no caso dos autos, a violência sofrida pela vítima não foi presenciada pelas testemunhas, eis que foi agredida no meio da noite dentro de seu próprio lar pelo seu então companheiro.

Nesse contexto a palavra da vítima assume especial relevância, ainda nos crimes de ameaça, onde o comportamento do réu, muitas vezes ocorre de forma velada, no íntimo do lar e sem a presença de outras pessoas, todavia, provoca grande abalo emocional na vítima, diante da latente concretização da atitude ameaçadora. Entendimento já consagrado por este E. TJPA,
verbis
:

APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA
PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO NA JUDICIAL E QUE NÃO FOI CONTRADITADO - PENA BEM DOSADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP, SATISFATORIAMENTE ANALISADAS PELO MAGISTRADO A QUO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.
Autoria
e
materialidade
dos crimes de lesão corporal e
ameaça
devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Apelante, mormente quando a vítima, de forma clara e coerente, afirma, em juízo, que o mesmo, em uma ocasião, a ameaçou de lhe quebrar as pernas, e, numa segunda ocasião, chegou em sua residência, já após o fim do relacionamento, de madrugada, querendo entrar para dormir, o que não foi autorizado, razão pela qual ele lhe agrediu com um soco, sendo que tais afirmações foram corroboradas pela prova testemunhal presente nos autos. 2. Como cediço, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima tem especial valor para elucidação e comprovação dos fatos, mormente quando ela se encontra respaldada por outros elementos de provas contidos nos autos, como in casu, no qual o depoimento da vítima foi ratificado pela prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial quanto na judicial. 3. Penas fixadas ao apelante de maneira escorreita, tendo o magistrado de primeiro grau valorado, acertadamente, com base em elementos concretos de provas constantes nos autos, para ambos os crimes (
ameaça
e lesões corporais), o motivo que lhes deram causa, qual seja, o desejo de reatar forçadamente a relação conjugal, e, para o segundo delito (lesões corporais), valorou ainda como negativas as circunstâncias nas quais o mesmo foi cometido, posto que o acusado chegou na casa da vítima de madrugada, durante o repouso noturno, o que, sem sombra de dúvidas, diminuiu as suas chances defesa, de modo que tais circunstâncias, por si sós, já justificam a fixação das penas-base um pouco acima do mínimo legal, como ocorre in casu. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime

TJPA - AP
0001300-46.2011.8.14.0133 – Rel. Des. Vânia Bitar – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 26/07/2016.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos, em especial o depoimento da vítima em harmonia com o Exame de Corpo Delito,

não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

No que refere a
reanalise na

dosimetria da pena
, a defesa aduz que o Juízo deveria ter ficado a reprimenda abaixo do mínimo legal, uma vez que restou comprovado que o apelante faz jus a atenuante confissão espontânea.

Extrai-se da sentença que o Juízo
a quo
aplicou a pena-base no mínimo legal em 03 (três) meses de detenção, assim, em que pesem os argumentos recursais, deixo de aplica-la em razão da pena já se encontrar em seu patamar mínimo.

Não é cabível a redução da pena,
aquém
do mínimo legal, nesta fase considerando o comando da súmula de nº 231 do STJ, que assim dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Neste ponto, cumpre ressaltar que embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase em
02 (dois) anos de reclusão
e diante da ausência de outras causas de aumento e diminuição, torno
a pena definitiva.

A defesa objetiva, ainda, a exclusão do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente a indenização por danos morais a serem pagos em favor da vítima, sob argumento de que não houve instrução específica para a apuração do pedido de indenização. Vejamos

Compulsando os autos verifico que o Órgão Ministerial requereu quando da apresentação da denúncia (ID. Num. 6062605 - Pág. 3 ) dos autos, a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos causados à vítima pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV do CPP, sendo este pedido reiterado no momento das alegações finais (ID Num. 6062768 - Pág. 5) dos autos, onde o Parquet requereu o pagamento de indenização em favor da mesma.

Na sentença (ID Num. 6062769 - Pág. 6) o MM. Magistrado, asseverou que:

“Considerando-se o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.719/08 que estabelece que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, deverá fixar valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, condeno a título de dano morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) O juiz, ao proferir sentença penal condenatória, no momento de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do CPP), pode, sentindo-se apto diante de um caso concreto, quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, desde que fundamente essa opção. STJ. 6ª Turma. REsp 1.585.684-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 9/8/2016 (Info 588). Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. STJ. 3ª Seção. REsp 1.643.051-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 28/02/2018 (Info 621)”

Assim, totalmente insubsistente a alegação da defesa, pois conforme bem delineado na sentença, nos casos de crime de violência contra mulher ocorridos no contexto doméstico e familiar, é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral, quando há pedido expresso da acusação, o que ocorreu no caso dos autos, ainda que este valor não tenha sido quantificado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou entendimento de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral e
não depende de prova do prejuízo ou algum abalo psicológico por parte da vítima,
uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo,
i verbis:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO
IN RE IPSA
.
FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que 'O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações' (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada,

passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se
a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.
8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a

própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
ônus
probandi

é integralmente do órgão de acusação -, porque,
uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.
10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
"

REsp 1.675.874/MS - Rel. Rogerio Schietti Cruz - 3ª Seção - J. 28/02/2018.

RECURSO ESPECIAL.

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. VIAS

DE FATO. DANO MORAL..

MERO ABORRECIMENTO.

NÃO

OCORRÊNCIA.

POSTERIOR

RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.

EXECUÇÃO DO TÍTULO. OPÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica

a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a

efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. 2. A Corte estadual, apesar de manter a condenação do Recorrido pela conduta de agredir sua companheira com socos no peito e no braço, afastou a fixação de valor mínimo para
reparação
dos
danos
causados, sob

o

argumento

de que o fato não passou de mero aborrecimento na vida

da vítima, sem produzir abalo psicológico ou ofensa a atributo da personalidade. 3.

A atitude de
violência doméstica
e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a
reparação
dos
danos
causados pela infração. 4.

A posterior reconciliação entre a vítima e o agressor não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja porque não há previsão legal nesse sentido, seja porque compete à própria vítima decidir se irá promover a execução ou não do título executivo, sendo

vedado ao Poder Judiciário omitir-se na aplicação da

legislação

processual

penal

que

determina a fixação de valor mínimo em favor da vítima. 5.

Recurso especial provido para restabelecer o valor mínimo de
reparação
dos
danos
causados pela infração, determinando-se ao Tribunal de origem que prossiga no julgamento da apelação defensiva quanto ao pleito subsidiário de redução do quantum fixado na sentença.

STJ -
REsp 1819504 / MS – Rel. Laurita Vaz – 6ª Turma – J. 10/09/2019.

Dessa forma, não há que se falar em instrução probatória específica, pois o caso dos autos, se trata de

dano moral
in re ipsa
, ou seja, é presumido e decorre da prática ilícita em si, não se exigindo forma específica de apuração para ensejar a reparação civil, devendo permanecer o valor indenizatório nos termos em que foi determinado na sentença.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento integral ao apelo, mantendo todas as disposições da sentenciais.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 01/12/2021